Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0746528-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: H.S.S. REPRESENTANTE LEGAL: E.S.C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por H.S.S., devidamente representado por E.S.C. contra a decisão de ID 214428358 do processo originário, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0718106-06.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por H.S.S., representado(a) por E.S.C., contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o medicamento OMALIZUMABE 150 MG/ML, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, para caso clínico não previsto no PCDT. Autos relatados na decisão ID 213938611. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergado para aguardar a manifestação do Ministério Público, que pugnou pelo deferimento, ID 214216733. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento OMALIZUMABE 150, registrado na ANVISA e padronizado pela SES/DF para pacientes com idade superior a 12 anos. Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora, principalmente porque as Notas Técnicas citadas na inicial se referem a pacientes enquadrados na faixa etária definida no PCDT. Dessa forma, como a parte autora possui apenas 8 anos de idade, reputo prudente aguardar a manifestação técnica do NATJUS, que não excederá 30 dias. 1 _ Ante o exposto, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.1 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 213938611. 4 _ Prossiga-se nos termos da decisão que recebeu o pedido inicial. Em suas razões recursais o agravante esclarece que a demanda de origem trata de pedido de fornecimento, por parte do agravado, do medicamento Omalizumabe 150 MG/ML, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não incorporado pela Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal para os critérios clínicos da parte autora, acometida por urticária crônica. Pontua que, de acordo com as informações contidas no relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos, o agravante necessita do medicamento requerido, de forma imprescindível, para a recuperação de sua saúde, uma vez que “mesmo com o uso de Anti-histamínicos em dose quadruplicada a doença segue sem controle“. Afirma que a criança corre risco iminente de piora na qualidade de vida em caso de ausência do tratamento, que há evidências da necessidade do medicamento de forma urgente, e que a demora superior a 30 (trinta) dias na obtenção da providência vindicada provoca diversos riscos de agravamento ao quadro geral do paciente. Argumenta que: [...] As informações anexadas aos autos também demonstram que já não existe outro recurso disponibilizado pelo SUS para o tratamento da doença. O tratamento pretendido compreende medicamento com REGISTRO ATIVO NA ANVISA (conforme a Nota Técnica anexa no ID 213467075, O World Allergy Organization para o tratamento da UCE, publicado em 2018, recomenda os seguintes passos no seu tratamento medicamentoso: 1a linha: Anti-histamínicos de segunda geração em dose padrão. 2a linha: Aumento na dose dos anti-histamínicos de segunda geração até 4x a dose padrão. 3a linha: Omalizumabe). [...] Assevera que, o laudo médico acostado à origem afirma a eficácia/eficiência/efetividade, a adequação, a segurança e a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstitutibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS. Aduz que o agravante e seus familiares não possuem condições financeiras de suportar os custos de aquisição do medicamento requerido, por isso dependem dos serviços públicos de saúde para a recuperação de seu bem-estar e a proteção de sua integridade física e psíquica. Salienta que, dessa forma, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - TEMA 106 DA JURISPRUDÊNCIA DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Afirma que antes do ajuizamento da demanda, foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida, sem sucesso na solicitação, em razão da recusa de fornecimento pela Administração Pública sob a justificativa de ausência de padronização, no âmbito local, para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte agravante. Afirma que na petição inicial foi deduzido pedido liminar de concessão da tutela de urgência, que foi indeferido nos termos da decisão ora agravada, a fim de que fosse previamente ouvido o Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) a respeito da demanda pelo tratamento não-padronizado para a condição clínica apresentada pela parte requerente. Tece arrazoado jurídico acerca dos contornos jurídicos do direito fundamental de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos de saúde de qualidade, dotados de eficiência e a serem assegurados em tempo compatível com as condições clínicas dos pacientes e o risco de agravamento de seu quadro de saúde; das razões que embasam o direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS, como é o caso do medicamento pleiteado; dos aspectos fáticos e jurídicos concernentes à presente causa, para justificar a necessidade de reforma da decisão agravada; e, por fim, da demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: (I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento OMALIZUMABE 150 MG/ML, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; (II) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; [...] (V) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento OMALIZUMABE 150 MG/ML, nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. (ID 65736699). Sem necessidade de preparo, em razão da gratuidade de justiça já deferida na origem conforme ID 213938611. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Preliminarmente, entendo pertinente destacar que o caso concreto não demanda análise sob a ótica das teses definidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral nos Temas 793 e 1234, que tratam da competência de demandas relativas a medicamentos sem registro na Anvisa (Tema 793 STF) e da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Tema 1234). Assim, levando em consideração que o fármaco ora pleiteado, Omalizumabe 150mg, possui registro na Anvisa e é padronizado pelo SUS e SES/DF, desnecessário qualquer exame da demanda em relação aos referidos precedentes vinculantes do STF. Quanto ao tema em análise, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu art. 196, inseriu a saúde como direito de todos e dever do Estado, que deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, nos termos do art. 207, inciso XXIV, explicita a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Além disso, a Lei n. 8.080/1990, ao tratar das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Por outro lado, em regra, a Justiça não pode exigir que o Estado forneça medicamentos que não integram a lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente do seu custo. Dado que os recursos financeiros são limitados e insuficientes para cobrir todos os medicamentos disponíveis, o poder público só é obrigado a fornecer aqueles que possam ser acessíveis a todos os cidadãos que deles necessitem. A grande quantidade de ações judiciais interfere nas políticas públicas de saúde, comprometendo a organização e a eficiência do SUS. Ademais, a decisão sobre a inclusão de um medicamento na lista do SUS deve ser tomada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que possui a expertise necessária para avaliar a eficácia, segurança e custo-benefício do medicamento. Pois bem. No caso em apreço, o agravante pretende a antecipação de tutela para que o agravado seja compelido a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Omalizumabe 150 mg/ml, para o tratamento de urticária crônica, nos termos prescritos e enquanto perdurar a indicação médica. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento registrado na Anvisa e incorporado ao Sistema Único de Saúde para o protocolo de doença diversa daquela que acomete o recorrente. Observo que a justificativa para o indeferimento administrativo do fornecimento do medicamento por parte da Administração Pública está vinculada à ausência de indicação de utilização do fármaco para tratar urticária crônica espontânea em pacientes abaixo de 12 (doze) anos. Sobre o assunto, o col. STJ se posicionou pela possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos, senão vejamos: Tema repetitivo 106 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Embora o contexto fático e jurídico do julgamento que originou o Tema 106 seja diferente do caso em questão, por se tratar de medicamento já incorporado ao SUS, os critérios para verificar a legalidade do fornecimento devem seguir aqueles estabelecidos naquele julgamento. No caso, o medicamento em questão é licenciado e comercializado regularmente no Brasil (sendo inclusive parte da lista de medicamentos padronizados pela SES/DF[1]) e foi prescrito pelo médico responsável como a opção mais eficaz para o tratamento da enfermidade do recorrente. Há comprovação, na situação analisada, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, que o medicamento é imprescindível para o tratamento prescrito; que outros fármacos fornecidos pelo SUS se mostraram ineficazes; e que a parte não possui condições de arcar com os custos do tratamento (IDs origem 213467074 e 213467072). Os laudos e relatórios médicos juntados aos autos demonstram claramente a necessidade do procedimento, assim como os riscos de agravamento da saúde do paciente pela demora na realização do tratamento solicitado. Isso se confirma pelo laudo médico detalhado e fundamentado emitido pelo médico responsável, que atesta o diagnóstico e a imprescindibilidade da medida pleiteada. Nessa linha, na situação vertente, entendo que o Estado não pode se eximir de fornecer o medicamento com o argumento de que ele não é dispensado pela rede pública para o tratamento da urticária crônica em pacientes abaixo de 12 (doze anos), principalmente quando não há outra opção eficaz disponível no SUS para tratar a enfermidade do paciente. Assim, entendo que estão devidamente cumpridos os requisitos previstos pelo Tema 106 do STJ, descrito alhures. Para corroborar esse entendimento, confiram-se ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. OMALIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADOS NO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA N. 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 2. Trata-se de paciente com urticária crônica espontânea, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. 3. In casu, não há falar em aplicação do tema repetitivo 106 do STJ, vez que o fármaco vindicado já se encontra padronizado no SUS e registrado na ANVISA. 4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1859135, 0705736-29.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÃNEA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS para o tratamento da urticária crônica espontânea, por prazo indeterminado, depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente no que se refere à imprescindibilidade deste único medicamento para o controle da doença. 3. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou ser justificada a demanda do respectivo medicamento para o tratamento da parte autora. 4. Comprovado o fato de que o fármaco fornecido pelo SUS é ineficaz para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado preenche os requisitos fixados no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória. 5. Preenchidos os requisitos dos arts. 300, 995, p. único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, cabível o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, devem ser observados os limites necessários para evitar o esgotamento do objeto da demanda originária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1733991, 0714978-66.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.) Dessa forma, no caso concreto, vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, eis que as alegações formuladas estão embasadas em elementos probatórios razoáveis. Também reputo presente o perigo da demora, pois, segundo o relatório médico anexado aos autos, há risco iminente de severo sofrimento físico e psíquico, além de incapacidade produtiva. Em complemento, ressalto que já houve manifestação do Natjus no caso concreto, com o parecer juntado conforme ID origem 215279204, porém, cuja manifestação foi favorável à demanda, porém, sem urgência específica. O Juízo de origem ainda não se manifestou em relação ao referido parecer. Dessa forma, em análise sumária, típica desta etapa processual, ponderando os direitos juridicamente protegidos de ambas as partes, entendo adequado permitir que o agravante receba o medicamento prescrito pelo médico responsável, ao menos até a cognição exauriente do processo de origem. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL, em até 10 (dez) dias, forneça ao agravante o medicamento Omalizumabe 150 MG/ML, nos termos da prescrição médica emitida e enquanto perdurar a indicação médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, nos termos da fundamentação explicitada. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E OFÍCIO. Intime-se o agravado, com urgência, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria da Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília,6 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/REME-DF+-+atualiza%C3%A7%C3%A3o+2024.pdf/0359e7e9-f0e2-ee0d-dd53-588a7df5cdd2?t=1729678494102 . Acesso em: 05.11.2024